Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens.
2. O simples fato de ter o executado se quedado inerte, mesmo após a prolação da sentença, não demonstra que tenha praticado ato no sentido de se desfazer de seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da obrigação.
3. A pretensão de arresto de bens, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja, por si só, a determinação de bloqueio de crédito disponível em outra ação judicial.
4. Na hipótese, a medida de arresto se mostra inviável, pois não há nos autos elementos seguros de ocultação ou dilapidação de patrimônio pela parte executada com finalidade de frustrar futura execução.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.